Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701657-56.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYTONA AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: METROPOLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAYTONA AUTOPEÇAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 236230639) dos autos de origem), que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0752681-91.2024.8.07.0001, movida contra si por METROPLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte executada alega a nulidade da citação, sob o argumento de que a correspondência foi encaminhada a endereço diverso daquele constante em seu cadastro na Receita Federal, tendo sido recebida por pessoa que não seria sua preposta. Em resposta, a parte exequente refuta as alegações, defendendo a validade do ato citatório. É o necessário. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte executada. O aviso de recebimento foi encaminhado ao endereço constante no cadastro da Receita Federal do Brasil, qual seja: Q SHIS QI 13, S/N, Lote 01, PAC 1 Parte A – Brasília/DF, conforme comprovado por extrato abaixo colacionado: demais, aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual a citação pode ser considerada válida quando recebida por pessoa que, embora não detenha poderes formais, se apresenta como representante ou funcionário da parte citada, não havendo qualquer ressalva imediata quanto à ausência de poderes para o recebimento. No caso concreto, a pessoa que recebeu a correspondência não recusou o recebimento, e a diligência foi enviada ao endereço da ré informado por ela própria na petição de impugnação, o que reforça a presunção de validade do ato. Dessa forma, reconheço a validade da citação e, por conseguinte, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou, em caso de interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito, com a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais, o agravante argui a ocorrência de nulidade do processo, porquanto a citação foi realizada corretamente, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC. Cita, também, o disposto no art. 280 do CPC, para dizer que são nulas as citações realizadas sem as prescrições legais. Aduz que no caso, o AR de citação foi entregue em endereço diversos do seu estabelecimento, entregue que foi no ST SHIS QI 13 LOTE 01 – Brasília DF, por pessoa que não tinha a autorização para tanto, pelo que não se aplica o princípio da aparência. Diz que juntou declaração do posto de combustível no sentido de que a pessoa que recebeu a citação era seu empregado, bem atos constitutivos, provando que seu endereço era diverso. Afirma que a jurisprudência é pacífica quanto à nulidade da citação realizada em endereço diverso ou recebida por pessoa não habilitada. Assevera que “nunca teve ciência válida da ação, sendo-lhe negado o direito de defesa.” Tece considerações acerca da existência da probabilidade do direito e do perigo de dano. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender o trâmite processual até julgamento pelo colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade da citação do agravante, com o regular processamento do feito. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso sob exame, os requisitos legais não estão devidamente preenchidos. Conforme corretamente fundamentado na decisão agravada, houve a citação do réu, ora agravante, por meio postal, carta com AR, em 20/01/2025, no endereço descrito: SHIS, QI 13, LOTE 01, PAC 1, Parte A, que consta no extrato da referida carta citatória. O endereço em que ocorreu a citação vem a ser o mesmo que consta dos autos de ID 233580546 (autos de referência). A citação cumpriu as formalidades previstas no art. 248 e parágrafos do CPC, portanto, que prescreve: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Conquanto a parte tente fazer crer que a pessoa que recebeu a citação não tinha poderes tanto, fica claro que a pessoa que recebeu trabalhava no mesmo posto de gasolina, em que, em que se situa a agravante, pelo que se aplica a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação, quando recebida por pessoa que, embora não tenha poderes expressos para tal, se apresenta como representante da parte citada, sem que haja qualquer ressalva imediata sobre a falta de poderes. Em essência, a citação é considerada válida se a pessoa que a recebe se comporta de forma a dar a impressão de que está devidamente autorizada, e essa aparência é suficiente para dar eficácia ao ato processual. Ademais, consta da decisão que decretou a revelia, em ID 226323825 (autos de referência), que a citação ocorreu no endereço constante do cadastro da pessoa jurídica na Receita Federal, em ID. 223401107 (autos originários), bem como a carta de intimação para cumprimento de sentença, foi recebida e cumprida no mesmo endereço, conforme se vê do AR cumprido em 233173733 (autos de referência). Destaco, nesse sentido os precedentes abaixo: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de cobrança. Citação válida. Endereço constante no CNPJ. Revelia configurada. Representante contratual. Teoria da aparência. Contrato válido. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação civil interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores previstos em contrato. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem: (i) Validade da citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e sua relação com a decretação da revelia e (ii) Validade do contrato de prestação de serviços firmado, considerando a existência da empresa no momento da assinatura do contrato e a capacidade de representação da empresa contratada. III. Razões de decidir 3. A citação foi realizada no endereço constante do CNPJ da empresa requerida, utilizado também em campanhas publicitárias, sem que houvesse ressalva por parte da pessoa que assinou o aviso de recebimento, configurando sua validade conforme jurisprudência consolidada. 4. Diante da validade da citação e da ausência de contestação, a revelia foi corretamente decretada. 5. Quanto à validade do contrato, restou demonstrado que a empresa contratada já existia ao tempo da assinatura e que o contrato foi firmado por representante com poderes aparentes, sendo aplicável o princípio da boa-fé objetiva a fim de resguardar a segurança jurídica nas relações contratuais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando recebida sem ressalvas. 2. O contrato firmado entre as partes é válido quando a empresa já existia ao tempo da assinatura, bem como quando firmado por representante com poderes aparentes, em respeito a boa-fé objetiva” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912979, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 26.8.2024; TJDFT, Acórdão 1808949, Rel.: José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 30.1.2024 e TJDFT, Acórdão 1286333, Rel.: Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 30.9.2020. (Acórdão 1986986, 0726659-93.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE CITAÇÃO. REJEITADAS. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CORREIO. TEORIA DA APARÊNCIA. CARTA ASSINADA PELO GENITOR DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. MONITÓRIA. CONVERSÃO MANDADO MONITÓRIO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E DE POUPANÇA. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA. EFEITOS DA REVELIA. INCIDÊNCIA. 1. Se, apesar de reiterar fundamentos já expendidos em outras oportunidades, a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada pelo genitor do representante legal da empresa, sem oposição, salvo ressalva expressa. 4. Aplica-se, ao caso, a Teoria da Aparência, em que se considera válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 5. Para o ajuizamento da ação monitória, exige-se documento escrito sem eficácia de título executivo e que a prova escrita apresentada tenha aptidão para influenciar, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito. 6. Se a petição inicial foi instruída com documentos suficientes para comprovar a relação entre as partes, a existência de dívida e sua quantificação, de modo a satisfazer o requisito do artigo 700 do Código de Processo Civil, deve ser julgada procedente a ação monitória. 7. Devem incidir os efeitos da revelia e serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial, se inexistentes elementos capazes de infirmar as alegações da parte autora, bem como se foram opostos embargos à monitória de forma intempestiva. 8. Preliminares rejeitadas. 9. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1943186, 0702639-54.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator